Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714470-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA GOMES DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido da agravante de id 49603780, aguarde-se o transcurso do prazo recursal para fins de comunicação do resultado do julgado do agravo de instrumento ao juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora